Tribunal: TJMT
Processo: 1014150-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014150-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (AGRAVANTE), ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS - CPF: 024.971.551-19 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014150-54.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA E ALIENAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE ARRECADAÇÃO NOS AUTOS DA FALÊNCIA – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DO VALOR EM FAVOR DO CREDOR – SUSPENSÃO – DESTINO DOS VALORES DO BEM ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FALÊNCIA – INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO EXECUTIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

O foro universal da falência deve ser considerado se a demanda executória repercute no acervo patrimonial da massa falida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014150-54.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA
PROCURADOR: RODRIGO MISCHIATTI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Trese Construtora e Incorporadora Ltda. (em falência)
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por
Banco da Amazônia S.A.
, determinou a expedição de alvará, em favor do banco exequente, para levantamento do valor apurado na arrematação do imóvel com matrícula n. 46.646, do 6o Ofício de Cuiabá.

Explica se tratar, na origem, de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em 23/01/1997, lastreada em Escritura Pública de Confissão, Composição, Assunção de Dívida, firmada entre o Banco da Amazônia S.A. e a Trese Construtora e Incorporadora Ltda., em 09/08/1995.

Complementa que em 07/12/2000, foi decretada a autofalência da empresa, e suspensa a execução. Diz que em 10/05/2005, o banco agravado postulou pelo prosseguimento da execução em face dos fiadores, por não figurarem na autofalência decretada.

Informa que em 25/05/2011, o exequente requereu a penhora de dois imóveis, sendo: matrículas n. 25.900 e n. 46.646, ambas do Cartório do 6o Ofício de Cuiabá. Realça que ambos os imóveis foram arrecadados no processo de falência pelo Juízo Falimentar, inclusive, consta averbação de indisponibilidade nas respectivas matrículas.

Alega que o primeiro imóvel foi leiloado e os valores integralmente transferidos para os autos falimentares. Diz, no entanto, que em relação ao segundo imóvel, também leiloado, houve negativa do Juízo da execução em transferir os valores, produto da alienação, para o Juízo Falimentar, sob a justificativa que o imóvel não seria de propriedade da massa falida, mas de um dos sócios.

Sustenta que o Juízo não observou que a própria sentença que decretou a falência desconsiderou a personalidade jurídica das empresas falidas e determinou a indisponibilidade de todos os bens dos sócios que compõem a massa falida.

Reforça que é o Juízo Universal o competente para decidir o destino dos numerários obtidos com a alienação judicial dos bens arrecadados.

Requer a suspensão da decisão que determinou a expedição de alvará em favor do Banco da Amazônia S.A..

No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e deferir a suspensão da expedição de alvará em favor do banco agravado.

Tutela Cautelar deferida para suspender a decisão que determinou a expedição de alvará de levantamento do valor apurado com a arrematação do imóvel com matrícula n. 46.646, do 6o Ofício de Cuiabá. (id 97316952).

Sem contraminuta.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, deixa de se manifestar por ausência de interesse de intervenção daquele órgão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014150-54.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por Banco da Amazônia S.A., determinou a expedição de alvará, em favor do banco exequente, para levantamento do valor apurado na arrematação do imóvel com matrícula n. 46.646, do 6o Ofício de Cuiabá.

Cumpre inicialmente registrar que a agravante teve sua falência decretada em 07/12/2000 (Proc. 27450-07.2003.811.0041). Por sua vez, o banco agravado ajuizou Ação de Execução n. 601-08.1997.811.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Cuiabá.

Na ação executiva, foi realizada a penhora de dois imóveis em nome dos fiadores do título exequendo, vale saber, Matrícula n. 25.900 e n. 46.646, ambas do Cartório do 6o Ofício de Cuiabá.

Sucede que ambos os imóveis foram arrecadados no processo de falência, como consta nas averbações das matrículas dos imóveis, datadas de 25/01/2001. Isto se deu, porque a sentença de decretação da falência desconsiderou a personalidade jurídica das empresas falidas, o que acarretou, por conseguinte, a indisponibilidade de todos os bens dos sócios das empresas que compõem a massa falida, inclusive do sócio majoritário, Edmundo Luiz Campos de Oliveira, em nome de quem se encontra registrado o imóvel com matrícula n. 46.646.

Verifica-se, no entanto, que o primeiro imóvel (mat. 25.900) foi leiloado e o produto da arrematação transferido para os autos da falência.

O mesmo não se deu quanto ao valor de arrematação do imóvel com matrícula n. 46.646, porquanto o Juízo da vara bancária entendeu que o bem não seria da massa falida e sim de um dos sócios da empresa falida, de sorte que determinou a expedição de alvará em favor do exequente.

Informado a ocorrência ao Juízo da falência, este determinou a expedição de ofício ao Juízo da 2a Vara Especializada, solicitando a suspensão do cumprimento da decisão, bem como solicitou informações sobre o processo executivo, como consignado no Ofício n. 150/2021:

Por determinação da MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, solicito que Vossa Senhoria suspenda o cumprimento da decisão que determinou a expedição de alvará dos valores oriundos da arrematação, ocorrida nos autos no. 601-08.1997.8.11.0041, do imóvel de Matrícula no. 46.646 do Cartório do 6o Ofício de Cuiabá-MT, bem como informe sobre o processo em questão.

Ocorre que o Juízo da especializada bancária manteve a decisão de expedição de alvará em favor do banco credor, sob o argumento de que
“o magistrado de primeiro grau não tem competência para suspender ou revogar determinação de outro juízo”
.

Pois bem. Não há dúvida de que
o imóvel objeto de arrematação no feito executivo fora arrecadado nos autos da falência, na qual foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica das empresas, de modo que o bem saiu da esfera patrimonial do sócio e passou fazer parte dos ativos da massa falida.

Com efeito, com a decretação da falência, necessário se faz a arrecadação de todos os bens da massa em favor do juízo universal, cuja competência inclui a deliberação acerca da destinação dos bens e valores arrecadados.

Acerca da competência do Juízo Universal, o STJ pacificou entendimento no sentido de que:
“respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais”

(AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. 13/12/2017, DJe 15/12/2017)

Ou seja, os bens sujeitos ao pagamento dos credores falimentares devem ser geridos pelo Juízo falimentar, por ser este o competente para decidir sobre da destinação do patrimônio da massa falida conforme o regramento da lei de quebra, visando respeitar a ordem e preferência estabelecida nos arts. 83 a 86 da Lei 11.101/2005.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA NA FASE DE EXECUÇÃO NO JUÍZO LABORAL. DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DOS ADMINISTRADORES DA FALIDA DEFERIDA PELO JUÍZO DA FALÊNCIA DA VASP. JUÍZO LABORAL QUE PROSSEGUIU COM OS ATOS DE CONSTRIÇÃO. PENHORA EFETIVADA PELO JUÍZO LABORAL QUE PERMANECE VÁLIDA E EFICAZ, FICANDO A CARGO DO JUÍZO UNIVERSAL DECIDIR SOBRE A ESSENCIALIDADE DO BEM PARA O PAGAMENTO DOS CREDORES DA FALIDA (VASP). COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A prática de atos aparentemente colidentes por juízos que, implicitamente, se consideram competentes configura o conflito de competência previsto no art. 66 do NCPC.

2. O conflito foi conhecido para fixar a competência do juízo universal para decidir sobre a essencialidade do bem sujeito a constrição para o pagamento dos credores da falida.

3. Os bens sujeitos ao pagamento dos credores falimentares devem ser geridos pelo Juízo falimentar, por ser este o competente para decidir sobre a destinação do patrimônio da massa falida conforme o regramento da lei de quebra, visando respeitar a ordem de preferência estabelecida nos arts. 83 a 86 da Lei no 11.101/2005.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 158.001/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 07/05/2020)

Nesse contexto, a solicitação feita pelo Juízo falimentar ao Juízo da Vara Especializada Bancária, não se mostra desarrazoada, mas em consonância com a lei de regência e na firme orientação do STJ.

É o caso, portanto, de suspender o levantamento do valor obtido com a venda do imóvel arrecadado na falência, bem assim que o Juízo da Vara Especializada Bancária forneça ao Juízo Universal, as informações necessárias acerca do processo de execução.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para determinar a suspensão do alvará de levantamento do valor obtido com a arrematação do imóvel com matrícula n. 46.646 do Cartório do 6o Ofício de Cuiabá, bem como que o Juízo da Vara Especializada Bancária preste informações ao Juízo da Falência acerca do processo de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021